Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Bancos de Investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não-bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a teor do que prescrevem os artigos 1o e 17 da Lei 4.595/1964, razão pela qual são abrangidos pelo SISBAJUD.
II. Fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência.
III. Contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Restituição de programa de incentivo a pedido de nota fiscal é implementada por meio do sistema bancário e assim pode ser detectada pelo SISBAJUD.
VI. Recurso conhecido e desprovido.